Tribunal: TJDFT
Processo: 0725489-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EVENTO DANOSO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES CABIVEIS. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença que confirmou a tutela de urgência, a qual determinava a restituição da CNH ao autor, e condenou o réu a pagar R$ 3.264,00 (três mil duzentos e sessenta e quatro reais), a título de lucros cessantes, e R$ 3.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. O recorrente pleiteia a improcedência da demanda, sob o argumento, em síntese, de inocorrência de ato irregular, ilícito ou lesivo a parte autora, o que acarreta a inexistência de responsabilidade civil dos réus. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante das indenizações.
3. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade do DETRAN/DF pelo extravio, temporário, da Carteira de Habilitação do autor.
4. Das provas colacionadas aos autos, depreende-se que o em 05/05/2019 o autor foi autuado por Infração ao art. 165 A, CTB (ID Num. 17804287 - Pág. 7), ocasião que teve sua CNH recolhido pelo agente de trânsito. Nos dias 14,16 e 21/05, o autor compareceu ao órgão de trânsito para retirar a CNH, contudo esta não foi encontrada (ID Num. 17804277 - Pág. 9, Num. 17804277 - Pág. 10 e Num. 17804277 - Pág. 11). Somente, em 30/05/2019, após a concessão da tutela de urgência, o réu entregou a CNH ao autor (ID Num. 17804287 - Pág. 10).
5. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Detran/DF é objetiva. Assim, comprovado o extravio, temporário, da CNH do condutor e a existência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos sofridos pelo recorrido impõe-se o dever de indenizar.
6. Verifica-se que a conduta irregular da requerida de extraviar, temporariamente, a Carteira de Habilitação do autor, motorista de aplicativo, acarretou dispêndio de tempo, angústia, ansiedade e frustação que ultrapassam o mero aborrecimento e são capazes de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana.
7. Nesse contexto, restaram devidamente preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil por ato comissivo do Estado, quais sejam, a conduta irregular ou ilegal da administração pública, o dano e o nexo de causalidade.
8. Com efeito, cabível é a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano moral experimentado pela parte autora.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente
11. Ademais, na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais).
14. Noutra plana, restou comprovado que o autor, motorista de aplicativo, auferiu, no mês de abril, ganhos no valor de R$ 4.511,21, média diária de R$ 150,37 (R$ 4.511,21 /30 - ID Num. 17804292 - Pág. 1 a Num. 17804292 - Pág. 5). Assim, posto que o autor ficou sem poder exercer sua profissão, por 25 dias (entre 05 a 30/05/2019), mostra-se razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 3.264,00 (três mil duzentos e sessenta e quatro reais), a título de lucros cessantes.
15. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a interposição de recurso somente pela autarquia. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.